Tribunal: STF
Processo: RE 74654
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-05
Data de publicação: 1973-06-05

Ementa:
- CONCUBINATO - SOCIEDADE DE FATO (SÚM.380); A jurisprudência do S.T.F. predomina, há vários anos, no sentido de que se foi reconhecida no curso da união livre, more uxorio, a existência duma sociedade de fato, pela conjugação dos esforços de ambos os concubinos na formação do patrimônio, tem direito a mulher à partilha dos bens. A medida maior ou menor da colaboração da mulher naqueles esforços é secundária e, se reconhecida, pelo Tribunal que julgou os fatos, não pode ser reexaminada em Recurso Extraordinário.